Tribunal: TJMT
Processo: 0006259-02.2012.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006259-02.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AARON GENSKE - CPF: 227.236.419-53 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), MARLENE PERSCH - CPF: 702.232.119-15 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), Miguel Levino Persch (APELADO), LARI JOSE ACCADROLLI - CPF: 468.350.679-34 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), Cristina Riva Accadrolli (APELADO), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (APELADO), ELCI MARMETT - CPF: 615.561.811-91 (APELADO), Alexandre Nilson (APELADO), ANDERSON NILSON - CPF: 012.742.741-41 (APELADO), Luiz Nascimento Filho (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (APELADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), ALVINO LELIS DA SILVA - CPF: 293.117.051-87 (APELADO), RODRIGO VILELA RAVANELLO - CPF: 026.740.351-88 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MIGUEL LEVINO PERSCH (APELADO), CRISTINA RIVA ACCADROLLI (APELADO), ALEXANDRE NILSON (APELADO), LUIZ NASCIMENTO FILHO (APELADO), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (APELADO), ANDERSON NILSON - CPF: 012.742.741-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE FÁTIMA SIMIONI PERSCH (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI - CPF: 164.228.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE – NOMENCLATURA DA LIDE – IRRELEVÂNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA INICIAL – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - RETORNO AO ‘STATUS QUO ANTE’ – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ILEGALIDADE DETECTADA – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – O nome dado a demanda não tem relevância jurídica. O que deve ser visto, numa interpretação flexível da inicial e da contestação é o que, verdadeiramente, as partes pretendem. Neste viés, conquanto que nomine a ação de declaração de propriedade, em verdade, o que deseja é a anulação do registro feito ao alvedrio da lei e retorno da propriedade e, desta maneira é que os limites da lide devem ser interpretados.

(2) – Comprovando, à saciedade, a inexistência de escritura de compra e venda que, necessariamente, deve anteceder ao registro, a ilegalidade está demonstrada e, neste viés, deve ser anulado este registro em desaviso com o ordenamento jurídico e retornando o direito de propriedade em nome dos autores que não participaram de nenhuma transação.

(3) – Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, deve ser condenado tão somente àqueles que deram direta naquela transação ilegal, no caso, o tabelião do CRI de Barra do Garças e o requerido que teve anulado aquele registro.

(4) – Situações outras decorrentes desta decisão devem ser feitas para solucionar a situação, com desmembramento da fusão feita por ato ilícito, retornando a situação no seu ‘status quo’ primitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na espécie, em sede de primeiro grau de jurisdição, tratou-se de uma ação alcunhada de DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE COM DESBLOQUEIO DE REGISTRO PÚBLICO promovido por AARON GENSKE e MARLENE PERSCH em face de ARNILDO NILSON, ELCI NILSON, ALEXANDRE NILSON, ANDERSON NILSON e ADRIANO NILSON, todos qualificados e identificados nos autos.

E, conquanto seja feita uma extensa fundamentação, em verdade, os limites da lide dizem respeito, muito embora esteja a nomenclatura da ação divorciada com a realidade, o que pretendem os apelantes/autores é a declaração da transferência do imóvel, matrícula de numero 40.293 (segunda matricula já que inusitadamente existem duas matriculas com o mesmo número, coisas que aconteciam naquela serventia que, por ato de minha lavra, quando Corregedor, afastei aquele que exercia momentaneamente o encargo de registrador) para ARNILDO NILSON de sua invalidade e, de conseqüência restaurar a propriedade para seus nomes.

De uma complexidade sem precedentes na análise, limita-se a registrar tais aspectos já que outras situações serão aprofundadas e esclarecidas quando do voto a ser proferido.

É o necessário à espécie.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

DESEMBARGADOR – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente deve ser visto, em face de um verdadeiro tumulto processual instalado que, na qualidade de autores/apelantes AARON GENSKE e MARLENE PERSCH GENKE que propuseram a ação em comento em face de LARI JOSÉ ACADROLLI, ANDERSON NILSON, ELCI NILSON, CRISTINA RIVA ACCADROLI, DANILO ALVES VARJÃO, MIGUEL LEVINO PERSCH, LUIZ NASCIMENTO FILHO, ALEXANDRE NILSON, ARNILDO NILSON e ALVINO LELIS DA SILVA. Processado o feito, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS e o CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE GENERAL CARNEIRO. Contudo, restaram mantido seus respectivos titulares.

Feitas estas considerações, o que pretenderam os autores, a rigor do que consta o pedido inicial foi o desbloqueio das matriculas n. 41.808 e o cancelamento da matrícula de n. 40.293 (segunda).

O sustentáculo jurídico foi a ausência de registro de escritura de compra e venda, estando, neste aspecto, não comprovada a cadeia dominial. Registram na inicial que a aludida matrícula 41.808, do imóvel de sua propriedade, originou-se a matricula 40.839 que, por sua vez, originou-se da fusão das matriculas de números 34.255 e 40.293, tidas estas como irregulares.

Conforme o pedido recursal – Perante todo exposto, requer-se que esta Colenda Câmara, que se digne, CONHECER E PROVER o presente recurso, reformando integralmente a r. sentença de primeiro, concedendo o direito dos Apelantes efetuando o desbloqueio da matricula n. 41808, para que esta possa ser apta a produzir os efeitos advindos da propriedade, conforme todo rol documental em anexo, bem como o ensinamento do artigo 214, § 5o da Lei 6.015, nos termos e para os efeitos legais, expedindo-se o competente mandado para o Cartório
de Registro de Imóveis desta Comarca. Por fim, a condenação dos apelados em custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

A rigor da conclusão meritória, o meritíssimo senhor juiz de direito que subscreveu a sentença se resumiu nos sucintos aspectos:

‘Prosseguindo, os autores buscam a declaração de regularidade da matrícula 41.808 e a anulação da matrícula 40.293.

Entretanto, como pode ser constatado dos autos a matrícula 34.255 foi unificada com a matrícula 40.293. Sendo assim, de acordo com o artigo 233 da Lei 6.015/73, a matrícula será cancelada pela fusão. Art. 233 – A matrícula será cancelada: (...) III – pela fusão, nos termos do artigo seguinte. Por sua vez, o artigo 234 disque que: Art. 234 – Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Dessa forma, não há como sustentar que as matrículas subseqüentes à matrícula 40.839 são de origem da matrícula 34.255, uma vez que após a união delas, a terra passa ser uma só, cancelando-se a matrícula pretérita, desaparecendo, pois, do mundo jurídico, herdando a nova matrícula todos os vícios das pretéritas. De mais a mais, eventual cancelamento de registro deve ser buscado em ação própria nos termos do artigo 214 da Lei 6.015/73, ou ainda eventual ação de aquisição originaria de propriedade, a usucapião. Destarte e diante do exposto, julgo improcedente ação, resolvendo o mérito, ante a impossibilidade de declaração de regularidade das matrículas oriunda da matrícula 40.839, tudo nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (sic).’

O primeiro aspecto a abordar é que, nos termos da sentença, o magistrado confidenciou que: ‘De mais a mais, eventual cancelamento de registro deve ser buscado em ação própria nos termos do artigo 214 da Lei 6.015/73, ou ainda ação originária de propriedade, a usucapião. (sic).

Por outro lado.

“Art. 233 – A matricula será cancelada.

I- por decisão judicial.

II – quando em virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários.

III – pela fusão, nos termos da lei.”

A situação apresentada é um tanto complexa e, de plano, este relator sugere que os demais componentes desta colenda Câmara, peçam vistas dos autos para melhor análise desta verdadeira ‘torre de babel jurídica’.

Mais, tendo que decidir, de toda esta intrincada questão, resulta-se não acatar os argumentos da sentença, respeitando possíveis entendimentos antagônicos dos eminentes pares e, eventualmente, residindo posicionamentos distintos, até mudar de opinião – Só não muda opinião quem não tem opinião.

Ditos estes aspectos, em seguida, deve ser visto que a nomenclatura, no caso, se apresente irrelevante. O que deve ser analisado é a causa de pedir e o pedido. Se existe um pedido diverso que não se amolda à realidade factual, na decisão compete ao julgador amoldar a situação concreta para o necessário, não ensejando decisão surpresa ou cerceamento de defesa, não reside como admitir questionamento de quaisquer ilegalidades formais catalogadas no Código de Processo Civil.

Desta forma, ao pretender ação declaratória de propriedade com desbloqueio do registro público em relação 41.808, mencionando em face de irregularidade na escritura que originou a abertura da matricula 40.293. Vislumbra-se que o pedido, de forma transversa, pretende o cancelamento desta matricula, dentro da dicção do que consagra o inciso I, do artigo 233 do Código de Processo Civil. Portanto, discordo do posicionamento trazido pela sentença recorrida. E, anulando esta matricula, a conseqüência é o retorno da situação ao estágio anterior, restabelecendo a outra matricula que não contém vícios de ilegalidade.

Então, em primeiro aspecto, devemos nos ater se a matricula número 40.293 (segunda matrícula) está ou não rotulada pelo princípio da legalidade.

Veja o que foi apurado.

‘Tipo de Ação: Pedido de Providências->procedimentos Administrativos Requerente: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças Requerido (a): A ia Serventia Notarial e Registrai de Barra do Garças - Certidão Cumprindo r. decisão-de fls. 55, certifico ' que no presente procedimento , encontram-se as originais da matrícula: 40.293 (duplicidade) . PRIMEIRA MATRÍCULA N° .: 40.293 . A primeira matricula no. 4-0.293(fls. 03/v) refere-se a um imóvel .I rural com a área. de 166,92 has, localizado no município de General Carneiro-MT, • no_lugár. denominado "Fazenda Adriano", .de propriedade primitiva de LUIZ NASCIMENTO FILHO. Consta ter origem registrál na transcrição n. c" 17.106. • - A escritura registrada no R-01 desta matrícula não;confere; conforme informação do Cartório de Registro,Civil:de General Carneito(fls-.- 24). TRANSCRIÇÃO N.' 17.106' A transcrição n.* 17.106(fls. 25/27), refere-se a Um imóvel rural com área de 2.972 has, localizado neste município, no lugar denominado "Couro de Porco", aberta em decorrência do registro do TDP expedido pelo INTERMAT em 27/01/1966 em favor de LUIZ NASCIMENTO FILHO. Nela não consta averbação de venda para a' matricula n.* 40.293. O protocolo n.' 83.202, refere-se a outra matrícula ]n 40.293. Aparentemente a cadeia dominial desta matrícula - 40.293 com área de 166,92 has encontra-se irregular. SEGUNDA MATRÍCULA N.' 40:293 . A segunda matricula n.* 40.293(fls. 04/06), refere-se a um imóvel rural com área de 342 has, localizada neste município, no lugar denominado "Cristalino", de propriedade primitiva de FLORENTINO FERREIRA DA SILVA. Consta ter origem registral' na transcrição n.012.679.- TRANSCRIÇÃO N.' 12.679 A transcrição n.' 12.679(fls.56/57), refere-se a um imóvel rural com área de 342 "Cristalino", SILVA. Consta transcrição n. n.' 40.293. has, localizado neste município,' no lugar denominado de 'propriedade primitiva de FI,ORENTINO FERREIRA DA ter origem registral na transcrição n.* 9.734. Na 12.679, consta averbação de venda para a matricula TRANSCRIÇÃO N.° 9.734 A transcrição n.* 9.374(fls.31/32), refere-se a um imóvel rural cara área -de 1.463 *has e 8.274 m2 , localizado neste município no lugar denominado' "Cristalino", de propriedade primitiva de PEDRO FERREIRA DA SILVA. Consta ter origem registrai na transcrição .n." 2.548. Na transcrição n." 9.374 .consta averbação de venda para a transcrição n.° 12.679. TRANSCRIÇÃO N.' 2.548 A transcrição n.° 2.548(fls.67/68), refere-se a um imóvel rural com área de 1.463 has e 8.274. m2, localizado neste município, no lugar denominado "Cristalino",' de propriedade primitiva de FLORENTEMD FERREIRA DA SILVA.'. Consta ter' origem registrai na transcrição n.* 2.547. Na transcrição n." 2.548 consta averbação de venda para a transcrição n." 9.734. TRANSCRIÇÃO N* 2.547 A transcrição n." 2.547(fls. 63/64), refere-se a um imóvel a um imóvel rural com - área de 1.463 has e 8.274 1:1 2 , localizado neste município no lugar denominado "Cristalino", aberta em decorrência do registro do TDP expedido pelo INTERMAT em 30/05/1958 em favor de SEBASTIÃO- JERÔNIMO DOS SANTOS, p.71. Nela consta averbação de venda para a transcrição n.* 2:548. A escritura registrada nesta matricula (p.36/37)'; os protocolos n.* 83.202 e 85:558 e os indicadores. reais - em 'nome de:. Florentino Ferreira da Silva, - David Batista dos Santos Jr'., Jair Ferreira da Silva, Raimunda- Ferreira da Silva, Zélia Ferreira. da Kávajski conferem. Aparentemente a matrícula n.' 40.293 com área de 342 has possui origem registrai regular. CONCLUSÃO: A cadeia dominial da Matriculas n*. 40.293 referente ao imóvel rural com a área de 166,92'has de propriedade ARNILDO NILSON encontra-se irregular, uma vez a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R-01 não existe, conforme informação de p.24. Já a cadeia dominial da matriculas n'. 40.293 referente ao imóvel rural com' a área de 342 has localizado neste município no lugar área de 342 "Cristalino", SILVA. Consta transcrição n. n.' 40.293. has, localizado neste município,' no lugar denominado de 'propriedade primitiva de FI,ORENTINO FERREIRA DA ter origem.registral na transcrição n.* 9.734. Na " 12.679, consta averbação de venda para a matricula TRANSCRIÇÃO N.° 9.734 A transcrição n.* 9.374(fls.31/32), refere-se a um imóvel rural cara área -de 1.463 has e 8.274 m2 , localizado neste município no lugar denominado' "Cristalino", de propriedade primitiva de PEDRO FERREIRA DA SILVA. Consta ter origem registrai na transcrição .n." 2.548. Na transcrição n." 9.374 .consta averbação de venda para a transcrição n.° 12.679. TRANSCRIÇÃO N.' 2.548 A transcrição n.° 2.548(fls.67/68), refere-se a um imóvel rural com área de 1.463 has e 8.274. m2, localizado neste município, no lugar denominado "Cristalino",' de propriedade primitiva de FLORENTEMD FERREIRA DA SILVA.'. Consta ter' origem registrai na transcrição n.* 2.547. Na transcrição n." 2.548 consta averbação de venda para a transcrição n." 9.734. TRANSCRIÇÃO N* 2.547 A transcrição n." 2.547(fls. 63/64), refere-se a um imóvel a um imóvel rural com - área de 1.463 has e 8.274 1:1 2 , localizado neste município no lugar denominado "Cristalino", aberta em decorrência do registro do TDP expedido pelo INTERMAT em 30/05/1958 em favor de SEBASTIÃO- JERÔNIMO DOS SANTOS, p.71. Nela consta averbação de venda para a transcrição n.* 2:548. A escritura registrada nesta matricula (p.36/37)'; os protocolos n.* 83.202 e 85:558 e os indicadores. reais - em 'nome de:. Florentino Ferreira da Silva, - David Batista dos Santos Jr'., Jair Ferreira da Silva, Raimunda- Ferreira da Silva, Zélia Ferreira. da Kávajski conferem. Aparentemente a matrícula n.' 40.293 com área de 342 has. possui origem registrai regular.

CONCLUSÃO:

A cadeia dominial da Matriculas n. 40.293 referente ao imóvel rural com a área de 166,92 has de propriedade ARNILDO NILSON encontra-se irregular, uma vez a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R-01 não existe, conforme informação de p.24. Já a cadeia dominial da matriculas n'. 40.293 referente ao imóvel rural com' a área de 342 has, localizado neste município no lugar (sic)’.
(ID-138471161).

Entretanto, submetida esta questão ao Diretor do Foro de Barra do Garças, este se limitou a aduzir o seguinte:

‘Por outro lado, resta. demonstrado que a segunda Matricula n°. 40.293, com a área de 342 has, encontra-se com sua cadeia registral regular, embora esteja em -duplicidade numérica coma primeira Matricula n°. 40.293. Não carecendo maiores dilações probatórias, logo, Seu reconhecimento é Perfeitamente possível na. esfera administrativa, decisão que compete única e exclusivamente ao. Juiz Diretor do Foro, na função de Juiz Corregedor dos Cartórios Extrajudiciais. (...) Quanto as irregularidades na primeira matrícula de n. 40.293, com área de 166,92 has, declaro a incompetência absoluta da administração do Foro para conhecimento da matéria’.
(sic) – ID-138147161).

Com relação a cadeia dominial da matrícula 41.808 que é o mérito da ação pretendida, seu restabelecimento para os apelantes em face de irregularidade apontada, como bem transmite a inicial:

‘Cumpre ressaltar que conforme já informado acima, um dos registros anteriores da Matrícula n°. 41.808 é a Matricula n°. 40.293 com área de 166,92ha, esta com irregularidade, já que, o Segundo Ofício do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Município de General Carneiro, conforme fls. 24 (doc. 9) dos autos do processo n°. 2006/348, Cód. 65573 - Pedido de Providências, foi constatada a •inexistência da Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R-01 da Matrícula 40.293, constatando-se, assim, a irregularidade na cadeia dominial da Matrícula n°. 40.293, segue ainda a certidão (doc. 9) expedida pelo Segundo Ofício do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Município de General Carneiro, comprovando que inexiste a referida Escritura Pública de Compra e Venda objeto da Matrícula R-01 - 40.293 do RGI da Comarca de Barra do Garças. Para melhor entendermos a situação em tela vejamos, a cadeia dominial da Matrícula 41.808, sendo primitivo o Título Definitivo expedido pelo DTC do Estado de Mato Grosso em 27 de Janeiro de 1966, devidamente Transcrito sob no. 17.106, do Livro 3-AI, em 20 de agosto de 1973 do RGI da Comarca de Barra do Garças - MT. A Certidão da Cadeia Dominial da Matrícula n°. 41.808, juntamente com todas as Certidões de Inteiro Teor das matrículas anteriores a 41.808, inclusive as matrículas atuais seguem conforme documento no. 10 em anexo’ (sic).’

Assim, constata-se, até de forma inusitada, a existência de duas matriculas de número 40.293, situações até comuns quando aquele órgão registrador estava na administração de pessoas desqualificadas para o exercício daquela nobre função pública. E, neste viés, conquanto que seja irrelevante ao caso meritório, oportuno salientar que, quando Corregedor Geral de Justiça deste Tribunal, em correição ordinária, em face de várias irregularidades constatadas no Registro Imobiliário da cidade de Barra do Garças o então administrador, que exercia o cargo em condição precária, foi afastada e, naquela oportunidade, determinei que o Diretor do Foro indicasse outra pessoa de sua confiança. Latente esta situação em minha memória.

Com relação ao imóvel, com área total de 342 hectares, com a denominação de Cristalina, esta encontra com a cadeia dominial regular e se trata de outro imóvel, conforme relatado pelos autores no seu pedido inaugural e conferido quando de correição feita no CRI de Barra do Garças - Já a cadeia dominial da matriculas n'. 40.293 , referente ao imóvel rural com' a área de 342 has, localizado neste município no lugar (sic)’. (ID-138471161).

Entretanto, com relação a matricula que é objeto desta demanda, assim restou posicionada a prova documental através de levantamento feito pela Diretoria do Foro de Barra do Garças - A primeira, em relação, 40.293 referente ao imóvel rural com a área de 166,92 has de propriedade ARNILDO NILSON encontra-se irregular, uma vez a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R-01 não existe, conforme informação de p.24.

Assim, se existe irregularidade, a situação deve ser vista e revista pelo judiciário, a rigor do que consagra o artigo 1.247, parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do titulo do terceiro adquirente.’

Vale destacar a importância do art. 214 § 50 da Lei 6.015/73-Registros Públicos:

‘Art. 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no independente de ação direta.

§ 50. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.’

Desta forma, comprovando o direito os autores em face desta situação jurídica complicada por excelência, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, deve ser julgado procedente o DESBLOQUEIO que, conquanto esteja com a nomenclatura indevida, a situação que deve ser vista é como RESTAURAÇÃO da matrícula 41.808, para que esta produza os jurídicos e efeitos advindos da propriedade, nos termos do que estabelecem os artigos 1.227, 1228 e 1.245, § 1o, do Código Civil Brasileiro, ou seja, O CANCELAMENTO.

Deve ser visto, entretanto, que a questão recursal esta sendo visualizada dentro dos limites da lide, que são traçados pela petição inicial e pela contestação apresentada, nos termos do que estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC, e ainda nos limites recursais, como estabelece o artigo 1.013 ainda do mesmo comando processual civil.

Desta forma, eventuais direitos outros, terceiro de boa fé ou mesmo a usucapião é questão que não encontra ressonância decisória, dentro do que estabelece o artigo 503 do Código de Processo Civil – A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (grifei).

A tempo, forma, modo, eventuais lesados poderão ingressar com as ações correspondentes já que, em verdade, o direito material, em face da reforma da sentença, está atingindo diretamente tão somente o proprietário atual do imóvel. (Arnildo Nilson).

Neste viés, no que tange a matrícula n. 40.293 (nomeada como primeira matrícula, referente ao imóvel rural com a área de 166,92 has de propriedade ARNILDO NILSON, que figura no polo passivo da lide, encontra-se irregular, uma vez a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R-01 não existe de rigor, de rigor se apresenta a RESTAURAÇAO desta em nome dos autores. E, restaurando, em outra palavras, deve ser vista o CANCELAMENTO desta em nome de ARNILDO NILSON, ficando aqui o necessário registro.

Por outro lado, a questão tratada no ato sentencial de que não seria juridicamente possível esta situação em face da fusão de matriculas, com base no inciso III, do artigo 233, da LRP, não tem consistência jurídica a albergar esta situação. Isto porque tal fusão foi feita em desacordo com a lei e, nesta toada, o que é feito contra lei é tido como não feito.

Assim posta a situação, registra na inicial que a aludida matrícula 41.808, do imóvel de sua propriedade, originou-se a matrícula 40.839 que, por sua vez, originou-se da fusão das matriculas de números 34.255 e 40.293, tidas estas como irregulares, a questão é simplesmente de, restaurando à legalidade, a situação retorne ao ‘status quo ante’, consequência lógica. Em caso contrário estaria esta matricula com ares de legalidade quando, em verdade, tratou-se de ato ilícito.

Assim, competirá ao juiz, na fase de cumprimento da sentença, tomar as medidas necessárias ao cumprimento do que restar decidido, ao depois de a decisão transitar em julgado.

Dito isto, à encerrar este celeuma recursal, a fim de espancar quaisquer dúvidas, deve ser visto que, como é curial, o nome atribuído à ação proposta deve ser considerada como fator de irrelevância jurídica. Isto porque o que deve ser analisada e aferição da sua natureza, que tem definição baseada na causa de pedir e pedido, devendo ser abolido do mundo processual formal para que o processo não venha tornar um fim em si mesmo. Com mais força, ainda, o que proclamam os artigos 4o e 6o do vigente diploma legal. Neste viés, ao pedir AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE, a lógica hermenêutica que se chega é que deseja o autor reaver o domínio e, de conseqüência, anular a transferência feita a terceiros em desatino legal, segundo penso.

Esta decisão, baixando os fatos à realidade e a situação de todos os envolvidos nesta situação foi a que melhor encontrei para melhor solucionar esta situação e, neste aspecto, submeto-a à consideração dos demais integrantes deste colenda Câmara de Direito Privado.

CONCLUSAO - Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para RESTAURAR A PROPRIEDADE do imóvel objeto do seu pedido para o nome dos autores apelantes, atribuído aos mesmos os direitos de proprietário dominial, dentro do que consagram os artigos 1.227, 1228 e 1.245, § 1o, do Código Civil Brasileiro.

De conseqüência lógica, o registro em nome de ARNILDO NILSON, deve ser anulado e, restaurando a situação ao ‘status quo ante’, em relação a fusão feita indevidamente esta deverá ser desfeita e, neste viés, com os atos necessários a serem tomados pelo magistrado de primeiro grau, ao depois de transitar em julgado esta decisão.

Inverto o ônus da sucumbência, apenas o então titular da época do CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS bem como ARNILDO NILSON, responsáveis direto por esta situação é que, de forma solidária, responderem pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes, conforme a sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado. (R$ 50.000,00 em 16/07/2012).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024